Tribunal: TJDFT
Processo: 0729407-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729407-35.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0729407-35.2023.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ARON DE MOURA DESPACHO Intime-se a parte autora para que informe o motivo de constar no recurso de apelação o BANCO RCI BRASIL S.A. como apelante, tendo em vista que o polo ativo da demanda é integrado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora